Tribunal: TCU
Processo: 038.251/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2347/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, inciso VII e parágrafo único e 250, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, além do art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, e ainda, de conformidade com a proposta da unidade técnica (peça 13), em conhecer da representação para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de medida cautelar ante a inexistência dos pressupostos necessários a sua concessão, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 038.251/2021-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Universidade da Integracao Internacional da Lusofonia Afro-brasileira. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Juliana Soares Blanco (20157/OAB-BA), representando Higiclean Tecnologia Em Higienizacao e Conservacao Eireli. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Dar ciência desta deliberação à Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira e ao representante Higiclean Tecnologia em Higienização e Conservação Eireli, cuja qualificação é licitante, contratado ou pessoa física ou jurídica (lei de licitações), tendo como representante Juliana Soares Blanco; 1.6.1. Arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, III, do Regimento Interno/TCU.